Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUAL DE FILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB interpôs apelação contra sentença que indeferiu pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que não foi comprovado que a advogada que atuou na fase de conhecimento era associada à entidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em apurar o acerto da decisão do magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença ao exigir prova individual de filiação para reconhecimento da legitimidade ativa da entidade associativa na cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB atua na qualidade de substituta processual, defendendo em nome próprio direito alheio, com base em autorização legal e estatutária expressa para promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S/A.
2. A exigência de comprovação individual de que cada advogado é associado à ASABB contraria a própria natureza da substituição processual, que permite à entidade atuar em nome próprio na defesa de direitos de toda a categoria que representa.
3. O fundamento da legitimidade não está na relação associativa individual, mas na autorização estatutária para administração do fundo comum constituído pelos honorários de sucumbência, conforme previsto no artigo 14, parágrafo único, do Regulamento Geral da OAB.
4. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria no sentido de que associação regularmente criada para representar advogados empregados pode, mediante autorização estatutária, executar honorários sucumbenciais, facilitando a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum.
5. Este Tribunal possui precedentes consolidados reconhecendo a legitimidade da ASABB para cobrança de honorários advocatícios com base em previsão estatutária, dispensando autorização individual do advogado empregado que atuou no feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: “1. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB possui legitimidade ativa para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados empregados do Banco do Brasil, independentemente de prova individual de filiação. 2. A autorização estatutária é suficiente para caracterizar a substituição processual na cobrança de honorários que constituem fundo comum e a exigência de comprovação caso a caso de filiação contraria a natureza da substituição processual e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores”.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, arts. 21 e 23; Regulamento Geral da OAB, art. 14, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 634.096/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJDFT, Acórdão 1922407, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1888478, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão 1381573, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.10.2021.